Tribunal: TJDFT
Processo: 0717732-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717732-51.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANO PINTO, GISELE LAVALHOS SAVOLDI, MF FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: PBFRANCHISING LTDA D E S P A C H O Atenda-se à secretaria o pedido de certificação da atuação do advogado Dr. FREDERICO DO VALLE ABREU, OAB/DF 17.522 no bojo do presente processo, como postulado na petição de ID 3949355. Não obstante, seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, e afim de evitar eventual arguição de nulidade, intime-se a parte apelada para se manifestar, no, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a petição e documentos de ID 40828631 e seguintes, apresentados pelo apelante, visando o restabelecimento da tramitação processual. Findo o prazo assinalado, tornem os autos conclusos para análise do pedido. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator